Tribunal: TJES
Processo: 5004211-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004211-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004211-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento da decisão de Id 1487183 (fls.
2411/2412-
v
dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara
de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
, em
Pedido de Falência (nº
0042018-14.2013.8.08.0024) no qual foi decretada a quebra de
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS,
deferiu o pedido de inclusão dos débitos fiscais estaduais no quadro geral de credores, porém não acatou os valores calculados por entender que estes estavam em desconformidade com a legislação falimentar.

Em suas razões de Id 1487179, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)

após a edição da Lei 11.101/05, os juros moratórios na falência incidem até a data de sua decretação e havendo disponibilidade de numerário, pagar-se-á também os juros posteriores à quebra;
II)
entende o Superior Tribunal de Justiça que, havendo numerário, o crédito será corrigido de forma integral com juros e correção.

Com base em tais alegações, pugnou pela reforma da decisão agravada para que,
aplicando-se juros até a data da quebra, faça-se a ressalva que estes serão integrais caso o ativo apurado baste para o pagamento dos credores subordinados.

Devidamente intimad
a
, a agravada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2035398.

Informações do juízo de piso em Id 1643142.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES),
16 de fevereiro
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004211-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Pedido de Falência (nº
0042018-14.2013.8.08.0024) no qual foi decretada a quebra de
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS,
com data em 28/07/13, consoante sentença de Id 1487180 (fls.616/622 dos autos de origem).

Após a decretação da falência, houve a arrematação do ativo imobiliário pertencente a empresa falida, sendo então possível a inclusão dos débitos tributários.

Dessa feita, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
peticionou no processo falimentar, pleiteando a inclusão de seus débitos fiscais no quadro geral de credores.

O juízo de piso, em sua decisão de Id 1487183,
deferiu o pedido de inclusão dos débitos fiscais, porém não acatou os valores calculados por entender que estes estavam em desconformidade com a legislação falimentar, uma vez que incluíam juros em período posterior ao da decretação da quebra.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
após a edição da Lei 11.101/05, os juros moratórios na falência incidem até a data de sua decretação e havendo disponibilidade de numerário, pagar-se-á também os juros posteriores à quebra;
II)
entende o Superior Tribunal de Justiça que, havendo numerário, o crédito será corrigido de forma integral com juros e correção.

Com base em tais alegações, pugnou pela reforma da decisão agravada para que,
aplicando-se juros até a data da quebra, faça-se a ressalva
de
que estes serão integrais caso o ativo apurado
baste
para o pagamento dos credores subordinados.

Pois bem.
A Lei nº11.101/2005, que regulamenta os processos de

recuperação judicial, extrajudicial e a falência, estabelece expressamente em seu art.9º, inciso II, que o pedido de habilitação de crédito pelo credor deverá necessariamente conter
“o valor do crédito,
atualizado até a data da decretação da falência
ou do pedido de recuperação judicial”.

A leitura isolada do referido dispositivo, poderia, a princípio, conduzir à compreensão de que somente seria possível, em qualquer hipótese, o pagamento, pela empresa falida, de débitos em valores atualizados até a data de sua quebra.

Ocorre que a interpretação das disposições legais deve se dar de forma sistemática, considerando todo o conjunto do diploma, de modo a
se evitar leituras contraditórias ou desarmônicas entre os dispositivos.

Destarte, faz-se imperioso destacar que a própria Lei nº11.101/2005 ressalva a possibilidade de pagamento dos juros vencidos após a quebra,
condicionada, entretanto,
à
existência de ativo suficiente ao pagamento dos credores subordinados.

É o que dispõe o art.124 do referido diploma,
in verbis:

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato,
se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Uma vez que a norma legal supracitada estabelece a inexigibilidade dos juros vencidos após a decretação da quebra apenas caso não se apure ativo suficiente ao pagamento dos credores, depreende-se que, existindo saldo para tanto, devido será o pagamento de tais juros.

Confirmando essa possibilidade, elenca o art.83, inciso IX, da mesma lei, os juros vencidos após a decretação da falência na ordem de classificação dos créditos:

Art. 83 - A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;

II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;

III - os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias;

IV - (revogado);

a) (revogada);

b) (revogada);

c) (revogada);

d) (revogada);

V - (revogado);

a) (revogada);

b) (revogada)

c) (revogada);

VI - os créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e

c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput

deste artigo;

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias;

VIII - os créditos subordinados, a saber:

a) os previstos em lei ou em contrato; e

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado;

IX - os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 desta Lei.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se as seguintes ementas de julgado, com o entendimento já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA; APÓS FICA CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DE ATIVO PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II – É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual, antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, sendo viável, portanto, a aplicação da Selic, englobando a correção monetária e juros; após a decretação da falência, a incidência dessa taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.

III – In casu, rever o entendimento do tribunal de origem que manteve a sentença a qual concluiu pela sucumbência recíproca, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, de redistribuição dos ônus sucumbenciais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV – Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condenação em honorários advocatícios fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) não configura desproporcionalidade.

V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII – Agravo Interno improvido.
(STJ.
2014/0337422-4.AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.505.917/
RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA.
Julgamento: 07/11/17. DJe:
16/11/
17). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA DE ATIVO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DO PRINCIPAL. PERÍODO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DO ATIVO PARA O PAGAMENTO DO PRINCIPAL.
SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual em se tratando de empresa cuja falência foi decretada, são devidos os juros de mora antes da decretação da falência, independentemente da existência de ativo suficiente para pagamento do principal, sendo aplicável a taxa SELIC, que engloba a correção monetária e juros; após a decretação da falência, a incidência da Selic fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.

III – O relator poderá, monocraticamente, e no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, a teor da Súmula n. 568/STJ.

IV – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V – Agravo Interno improvido. (STJ. 2016/0240849-9. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.626.675/SC. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relatora:MINISTRA REGINA HELENA COSTA. Julgamento:21/03/17. DJe: 29/03/17). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
FALÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA E, APÓS, CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DE ATIVOS.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que os juros moratórios anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente da existência da saldo para pagamento do principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo.

2. O acórdão recorrido confirmou a sentença que determinou sejam decotados, do valor cobrado na execução fiscal, a multa administrativa e os juros moratórios devidos em momento posterior à decretação da quebra, condicionando-se o pagamento desses juros à hipótese de o ativo bastar ao pagamento do principal, sendo reclamáveis da massa.

3. Assim sendo, não se está excluindo peremptoriamente do crédito exequendo o valor referente aos juros, mas evitando que sua cobrança se dê antecipadamente, junto com o principal; caso contrário, estar-se-ia diante de excesso de execução. Ademais, os juros de mora devidos no período anterior à decretação da quebra ficaram intangíveis, não dependendo das forças do ativo. 4. Não procede a alegação da Fazenda Nacional no Recurso Especial de que "caso venha prevalecer a decisão recorrida, haveria coisa julgada contra a União, que não mais poderia cobrar os juros moratórios devidos e então em condições de serem adimplidos, visto que excluídos da CDA".

5. Agravo Regimental não provido.
(STJ. 2013/0168430-3. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 352.264/SE. Órgão Julgador:Segunda Turma. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 20/03/14. DJe: 27/03/14). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – FALÊNCIA – DIREITO INTERTEMPORAL – JUROS MORATÓRIOS – SALDO DE ATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – EXCLUSÃO DE VALORES – MULTA – REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO CONFISCO.

1. Apresentadas contrarrazões sem a interposição do recurso adesivo no mesmo prazo, a teor do inciso I, do art. 500, do Código de Processo Civil de 1973, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedada a interposição em momento posterior.

2. Os processos iniciados sob a vigência do Decreto-Lei nº. 7.661⁄1945 (antiga Lei de Falências), mas sentenciados sob a égide da lei nova, serão regidos pela legislação anterior até o momento da decretação de falência, a partir de quando incidirá a nova sistemática legal.

3. Em relação à massa falida, os juros de mora são plenamente exigíveis até a data da decretação da quebra, sendo que, após, condicionam-se à suficiência do ativo da massa falida, nos termos do art. 124, da Lei nº. 11.101⁄2005.

4. Nas hipóteses de redução legal da multa fiscal, aplica-se a lei nova aos fatos pretéritos por se tratar de disposição sancionatória mais benéfica ao contribuinte, consistindo em excepcional hipótese de retroatividade da legislação tributária, prevista no art. 106, II, ¿c¿, do Código Tributário Nacional.
(TJ/ES. Apelações Cíveis e Remessa Necessária nº
0022447-28.2011.8.08.0024.
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível.

Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Julgamento: 14/02/17. Data da Publicação no Diário: 21/02/17). (grifo nosso)

Isso posto, há de se ressaltar que da planilha de cálculos
juntada
pelo agravante (Id
1487182,
fls.2304/2308 dos autos de origem)
consta não apenas os valores atualizados até a data de sua apresentação,
mas também expressamente os valores devidos até a data da decretação da falência (28/07/13).

Desse modo, encontra-se plenamente atendido o requisito estabelecido no supracitado art.9º, inciso II, da Lei nº11.
101/2005,
que requer apresentação dos valores atualizados até a data da quebra, sendo certo que
a simples
existência de menção também a valores atualizados após essa data não invalida o seu recebimento para habilitação, não havendo que se falar, pois, em rejeição dos mesmos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e
acolher os cálculos de fls.2304/2308 dos autos de origem, apresentados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ressalvando que os valores habilitados deverão ser computados com juros até a data da decretação da falência (28/07/13) e, após, condicionam-se à suficiência do ativo da massa falida, nos termos do art. 124, da Lei nº11.101⁄2005.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004211-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS FISCAIS – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – APÓS, ATUALIZAÇÃO CONDICIONADA
À
EXISTÊNCIA DE ATIVOS SUFICIENTES
– RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei nº11.101/2005, que regulamenta os processos de

recuperação judicial, extrajudicial e a falência, estabelece expressamente em seu art.9º, inciso II, que o pedido de habilitação de crédito pelo credor deverá necessariamente conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial”.

2.
A
interpretação das disposições legais deve se dar de forma sistemática, considerando todo o conjunto do diploma, de modo a
se evitar leituras contraditórias ou desarmônicas entre os dispositivos.

3.
A
própria Lei nº 11.101/2005 ressalva a possibilidade de pagamento dos juros vencidos após a quebra, condicionada, entretanto,
à
existência de ativo suficiente ao pagamento dos credores subordinados,
consoante seus arts.124 e 83, IX.

4. Firme entendimento do c. STJ no sentido de que
“
os juros moratórios anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente da existência da saldo para pagamento do principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo”
(STJ.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 352.264/SE.
Rel.:
HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 20/03/14. DJe: 27/03/14
).

5. D
a planilha de cálculos
juntada
pelo agravante consta não apenas os valores atualizados até a data de sua apresentação, mas também expressamente os valores devidos até a data da decretação da falência (28/07/13). Desse modo, encontra-se plenamente atendido o requisito estabelecido no art.9º, inciso II, da Lei nº11.
101/2005,
que requer apresentação dos valores atualizados até a data da quebra, sendo certo que
a simples
existência de menção também a valores atualizados após essa data não invalida o seu recebimento para habilitação, não havendo que se falar, pois, em rejeição dos mesmos.

6
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.